Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715932-75.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ABDON TAVARES REIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PASEP. SALDO IRRISÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DIVERSO. SAQUE INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Concedida a gratuidade de justiça na origem, resta manifesta a ausência de interesse recursal quanto ao ponto. 2. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas individuais PASEP na atualização do saldo, deve se pautar pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, com observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003. 3. Em relação ao suposto desfalque indevido em sua conta PASEP, verifica-se que, nos cálculos apresentados pela autora foram aplicados fatores de atualização monetária divergentes dos parâmetros aplicáveis e relativos ao programa PASEP. Ademais, os extratos demonstram que foram realizados saques anuais sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, concernentes a valores que foram transferidos da conta individual do Fundo para sua folha pagamento, como preceitua o art. do art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975, com redação vigente naquele momento. 4. A alegada má gestão da conta PASEP deve ser comprovada. No caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que se limita à alegação de que o saldo existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem elementos que evidenciem o alegado ato ilícito. 5. Recurso conhecido, em parte, e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 189 do Código Civil, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437, 489, inciso II, e 832, todos do Código de Processo Civil, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 26/1975, 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano material, em razão da má gestão da sua conta PASEP. Aduz que os saques indevidos realizados na conta devem ser devolvidos com a devida correção monetária e juros. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a redistribuição dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 71379811). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 189 do Código Civil, 319, inciso III, 337, 350, 351, 352, 371, 396, 427, 437, 489, inciso II, e 832, todos do Código de Processo Civil, 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 26/1975. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No entanto, conforme registrado na sentença, a autora apresenta cálculos com fatores de atualização monetária divergentes dos parâmetros aplicáveis e relativos ao programa PASEP, previstos na legislação sobre o tema. Cumpre, ainda, ressaltar, conforme se extrai dos autos (ID 66303665), que foram realizados saques anuais no período compreendido entre o ano de 1999 e 2017, sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, concernentes a valores transferidos da conta individual do Fundo para a sua folha pagamento, como preceitua o art. 4o, § 2o, da LC n. 26/1975, com redação vigente naquele momento, o que, inarredavelmente, contribuiu para a redução do saldo final levantado por ocasião de sua aposentadoria, sem que a autora/apelante tenha comprovado que os referidos descontos não foram descritos em sua folha de pagamento ou que discordava da realização dos saques. (...) Frise-se que a alegada má gestão da conta PASEP deve ser comprovada. No caso, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), uma vez que se limita à alegação de que o saldo existente em sua conta do PASEP decorreu de irregularidade praticada pela instituição financeira, sem elementos que evidenciem o alegado ato ilícito. Desse modo, distintamente do que alega a apelante, não se vislumbram irregularidades na remuneração de sua conta individual do PASEP pelo banco réu” (ID 68517144). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). No que concerne à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Não conheço do pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71379811. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020